Tribunal: TJPA
Processo: 0075592-46.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5813 - Nulidade / Anulação
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075592-46.2015.8.14.0006

APELANTE: EDEJARBAS TEIXEIRA MOREIRA

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ERRO SUBSTANCIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE JUROS CONTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Edejarbas Teixeira Moreira contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de financiamento com alienação fiduciária e de revisão contratual, determinando, por outro lado, a reintegração de posse do bem financiado em favor do Banco Honda S/A, em reconvenção. O autor sustenta erro substancial quanto ao valor do bem financiado, cerceamento de defesa e ilegalidade da capitalização de juros. Requer a nulidade do contrato e devolução dos valores pagos ou, alternativamente, a revisão das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve erro substancial no contrato de financiamento; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não produção de provas; (iii) analisar a legalidade da capitalização de juros e da taxa contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro substancial alegado pelo apelante não se confirma, visto que o contrato foi celebrado com plena ciência das partes, incluindo a especificação do bem e das condições financeiras, inexistindo divergência entre o valor do bem e o valor cobrado.

A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a questão controvertida — capitalização de juros e sua legalidade — é matéria de direito que dispensa produção de provas, conforme entendimento consolidado do STJ nas Súmulas 539 e 541, que permitem a capitalização de juros quando expressamente pactuada.

A capitalização de juros, prevista no contrato, está de acordo com a legislação aplicável (MP nº 2.170-36/2001) e a jurisprudência do STJ, que permite a capitalização inferior à anual, desde que pactuada. A taxa de juros contratada (2,4% ao mês) não é considerada abusiva, estando próxima à média de mercado para financiamentos de veículos à época da contratação (1,41% ao mês).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A capitalização de juros é permitida em contratos de financiamento celebrados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada.

A taxa de juros contratada acima da média de mercado não implica, por si só, abusividade, devendo-se demonstrar uma discrepância significativa para ensejar a revisão judicial.

Questões de direito que envolvem a aplicação de súmulas e jurisprudência consolidada não exigem produção de provas.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.170-36/2001; Decreto nº 22.626/1933; CF/1988, art. 192.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539, DJe 15/06/2015; STJ, Súmula 541, DJe 15/06/2015; REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/09/2012; AgRg no AREsp 586.987/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão do plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edejarbas Teixeira Moreira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que, nos autos do processo nº 0075592-46.2015.8.14.0006, movido em face do Banco Honda S/A, julgou improcedentes os pedidos do autor em ação de nulidade de contrato com alienação fiduciária e de revisão contratual, e procedente a reconvenção apresentada pelo apelado, determinando a reintegração de posse do bem financiado.

Em suas razões (ID nº 4508103), o apelante sustenta que houve erro substancial no contrato de financiamento, argumentando que o valor do bem não corresponde ao valor efetivamente cobrado, o que configura violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

Assevera a ocorrência de cerceamento de defesa, por entender que a incidência de taxa média de mercado para o mês da contratação não é questão apenas meramente de direito, ensejando provas e depoimentos.

Aponta a ocorrência de
error in judicando
, por considerar que a previsão de juros capitalizados prescinde de informação do fornecedor para com o consumidor.

Requer, por fim, o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do contrato, com a devolução dos valores pagos, ou, subsidiariamente, que seja realizada a revisão contratual para afastar as cláusulas abusivas, restabelecendo o equilíbrio contratual.

Em sede de contrarrazões, o Banco Honda S/A defende que o contrato de financiamento foi celebrado de forma regular, com plena ciência do apelante quanto aos encargos financeiros envolvidos.

Assevera que não há qualquer irregularidade na constituição da alienação fiduciária e que as cláusulas contratuais estão em conformidade com a legislação aplicável.

Sustenta que o apelante está inadimplente, o que justifica a reintegração de posse do bem financiado, conforme decidido em primeiro grau.

Pugna, assim, a manutenção da sentença.

O feito foi incluído em pauta para julgamento em sessão virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

In casu,
o contrato firmado entre as partes obteve por finalidade o financiamento de um veículo automotor, Marca HONDA/ XRE 300, modelo 2010/2011, no valor de R$ 14.335.82, parcelado em 48 (quarenta e oito) vezes, a uma taxa mensal de 2,4 (id nº 4508092 – PDF nº 30).

Assentada a premissa fática do caso, passo ao exame da matéria suscitada em sede preliminar.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Preliminarmente, o recorrente alega que requereu expressamente e fundamentadamente, a produção de prova pericial, depoimentos das partes, etc., pleiteando, inclusive, que fosse saneado o processo, destacando a necessidade de tal prova.

Defende a ocorrência de cerceamento de defesa, por considerar que necessitava provar fatos essenciais ao deslinde da causa acerca da cobrança ilegal/abusiva.

Ocorre que a inferência matemática envolvida na questão condiz à tema estritamente de direito sumulado pelo C. STJ, senão veja-se:

Nos precisos termos das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ:

SÚMULA 539/STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”

SÚMULA 541/STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Percebe-se que, para o deslinde do caso, bastaria apenas a consulta das taxas previstas contratualmente junto ao Banco Central do Brasil, não assistindo razão ao apelante acerca da necessidade de maior instrução.

Com essas ponderações segue rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito

In casu,
o contrato de financiamento do veículo foi celebrado entre as partes no ano de 2011, ou seja, na vigência da MP 1.963-17⁄2000
(atualmente reeditada sob o nº 2.170-36⁄2001) que passou a admitir a possibilidade expressa de capitalização dos juros compensatórios.

Nessa senda, a jurisprudência do STJ passou a orientar no seguinte sentido:

“(...) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp 973.827⁄RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p⁄ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08⁄08⁄2012, DJe 24⁄09⁄2012). (...) (TJES, Classe: Apelação, 24110222403, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 03⁄12⁄2013, Data da Publicação no Diário: 11⁄12⁄2013) (...)”.

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (REsp n. 973827⁄RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8⁄8⁄2012, DJe 24⁄9⁄2012). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC⁄1973). (...) (AgRg no AREsp 586.987⁄RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19⁄05⁄2016, DJe 30⁄05⁄2016)

(...) 2 - Tal posição se coaduna com a do Superior Tribunal de Justiça, que, à respeito, firmou entendimento, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17⁄2000 (em vigor como MP 2.170-36⁄2001), desde que expressamente pactuada."

Outrossim, impende observar que
as instituições financeiras não se submetem às disposições da Lei de Usura (Decreto nº 22.626⁄33)

e à limitação da taxa a 12% a.a., de forma que a redução dos juros somente pode ocorrer se estiverem fixados em patamar abusivo
, tendo por base a orientação prestada pelo C. STJ, senão, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO À MÉDIA DO MERCADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO - RECURSO PROVIDO.
1. O fato do contrato bancário estabelecer a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano não traduz, por si só, abusividade apta a possibilitar a revisão das taxas contratadas, uma vez que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações previstas na lei de usura (Decreto nº 22.626⁄33).
(...) (TJES, Classe: Apelação, 24080281579, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09⁄12⁄2014, Data da Publicação no Diário: 17⁄12⁄2014)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO DE DETERMINADAS MATÉRIAS FAVORÁVEL AO APELANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. inviabilidade. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. TAXA DE JUROS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. VERBA HONORÁRIA EQUITATIVA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)
2 - No que tange à fixação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento do STJ de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626⁄33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. Inocorrência de onerosidade excessiva quanto à taxa de juros remuneratórios.
3 - Recurso parcialmente conhecido e improvido (...) (TJES, Classe: Apelação, 23100009184, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02⁄12⁄2014, Data da Publicação no Diário: 15⁄12⁄2014).

Como bem pode se perceber,
a taxa média de mercado
não é o patamar máximo para a fixação do percentual de juros remuneratórios,
mas é um parâmetro para aferição do limite de tolerância que justifique a revisão judicial.

Nesse mesmo sentido:

(...) Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado,
devendo- se observar uma tolerância a partir daquele patamar
,
de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso
(...) (AgRg no REsp 1056229⁄MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02⁄09⁄2014, DJe 17⁄09⁄2014)

Dos autos, verifica-se que a taxa média de mercado do mês de celebração do contrato (fevereiro/2011) para a aquisição de veículos foi de 1,41 a.m.,
conforme consulta realizada no
site
do Banco Central disponível em
Histórico de Taxa de juros (bcb.gov.br)
.

Na situação ora analisada, pela simples operação aritmética, verifica-se que a taxa contratual de 2,4% não afigura-se excessiva, muito o mais quando se tem por parâmetro a taxa médica do mercado (1,41 x 1,5 = 2,115).

Logo, tenho que os juros alegados pela parte apelante na inicial, não apresenta significativa discrepância com a média de mercado praticada à época da contratação, razão pela qual, não merece provimento o presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 21/10/2024